Tribunal: STF
Processo: HC 246264
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NULIDADE: AUSÊNCIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 813.292/RJ (e-doc. 13).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido, em 1ª instância, da imputação alusiva ao crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, na redação anterior à Lei nº 13.654 de 2018, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo), com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo a 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 88 dias-multa ante a prática do referido crime (e-doc. 6). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 9). Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 18/11/2022. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de provas para a condenação. Argumentam a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Alegam não configurada a maior reprovabilidade do comportamento do paciente, uma vez que a violência empregada contra a vítima é inerente ao próprio tipo penal. Ponderam que as consequências do crime não se mostram altamente reprováveis, visto não que é elevado o valor do objeto subtraído. Salientam a primariedade, não havendo se falar em habitualidade na prática de crimes a justificar o aumento na reprimenda. Afirmam a inidoneidade da fração de 3/8 aplicada em razão das causas de aumento. Asseveram o preenchimento dos requisitos para a fixação do regime semiaberto.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição de alvará de soltura, possibilitando ao paciente aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, buscam a absolvição. Subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração de 1/3 em razão do reconhecimento das causas de aumento e o estabelecimento do regime inicial semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 18/11/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 18/09/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    10. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação do Ministério Público, entendeu comprovada a autoria delitiva, ressaltando a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Eis os fundamentos lançados:



    “Assiste razão ao Ministério Público no seu inconformismo, pois a existência do delito de roubo e respectiva autoria na pessoa do acusado restaram positivadas nos autos mediante as seguintes peças: registro de ocorrência, às fls. 04/04vo; termo de declaração, às fls. 05/05vo; termo de reconhecimento fotográfico, às fls. 07/07vo; e reconhecimento pessoal efetuado pela vítima em Juízo, às fls. 188, além da robusta prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório.



    Com efeito, depreende-se dos autos que o acusado, a bordo de uma motocicleta, na companhia de um comparsa não identificado, se aproximou da vítima Amanda Menezes Robert Oliveira e, mediante grave ameaça, consubstanciada no emprego de uma arma de fogo, anunciou o assalto.



    A vítima, que tinha acabado de sair do Banco, entregou parte do dinheiro que trazia consigo, mas, por encontrar dificuldade em retirar a quantia restante do bolso de sua calça, foi agredida pelo acusado com coronhadas na cabeça e nas costelas, até que conseguiu entregar o total do dinheiro que possuía, correspondente a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).



    O réu, então, exigiu que a lesada ainda lhe entregasse a aliança, mas, diante da dificuldade para sair do dedo, acabou desistindo, fugindo com o comparsa a bordo da motocicleta, levando consigo o dinheiro roubado.



    No mesmo dia, a vítima foi à Delegacia de Polícia, onde registrou ocorrência, descreveu o assaltante que a rendera e identificou a sua fotografia dentre umas 20 (vinte) que lhe foram apresentadas.



    Na ocasião, a ofendida diz ter sido informada, pelo inspetor de polícia, de que o acusado fora reconhecido por outras vítimas de roubos cometidos na mesma data.



    E, apegado a esse detalhe do relato da vítima, o Magistrado a quo entendeu como inválido o reconhecimento fotográfico por ela realizado, o qual, segundo ele, teria sido induzido pelo citado inspetor de polícia.



    Ocorre que o Juiz sentenciante passou ao largo de outros detalhes da prova produzida, os quais conferem certeza à idoneidade do reconhecimento realizado, reconhecimento este, urge ressaltar, que foi ratificado em Juízo, pessoalmente, com observância de todas as formalidade legais, não deixando espaço para dúvidas.



    De fato, a vítima, ao reconhecer o réu, o fez sem qualquer hesitação, seja em sede policial, seja ao longo da instrução criminal. E ainda afirmou que, apesar do réu estar de capacete no momento do assalto, não teve qualquer dificuldade para ver o seu rosto e, portanto, reconhecê-lo pois o capacete em questão era redondo e deixava a face do acusado absolutamente exposta, esclarecimento este que faz cair por terra o argumento contido na sentença de primeiro grau.



    Além disso, destaque-se que a vítima foi categórica ao afirmar que só foi informada pelo inspetor de polícia sobre o envolvimento do acusado em outros roubos após reconhecer a sua fotografia.



    Não bastasse isso, a vítima ainda informou ter sido capaz de perceber, durante o assalto, que o seu algoz tinha sotaque semelhante ao seu, isto é, de Minas Gerais. E o apelado, que é natural de Belo Horizonte, como faz prova a sua FAC, realmente possui forte sotaque mineiro, o que é possível depreender do seu interrogatório.



    Como se tudo isso ainda não fosse suficiente, durante o seu interrogatório em Juízo, o apelado, em evidente ato falho, disse não saber como a vítima pode tê-lo reconhecido, se estava a bordo de uma motocicleta, usando capacete (!!!). Ora pois!



    Como se vê, uma análise mais detida das provas produzidas não deixa espaço para dúvidas acerca da autoria na pessoa do réu.



    Ademais, como cediço, em crimes patrimoniais o reconhecimento do roubador e a palavra da vítima apresentam-se como fonte valiosa de prova, mormente se não houver nos autos qualquer indício de que já conhecesse o réu ou de que tivesse algum motivo especial para querer prejudicá-lo injustamente, como é o caso dos autos.” (e-doc. 6, p. 4-7, grifos nossos).



    11. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, sendo esse um dos elementos de prova levados em conta pelo Tribunal de origem. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos da vítima que descreveu o sotaque do acusado, além do fato de a própria vítima ter afirmado que, apesar de o paciente estar de capacete no momento do assalto, não teve dificuldades para visualizar seu rosto em razão do modelo do equipamento que deixava a face exposta. Ressaltou-se, ainda, ter a vítima informado que somente foi comunicada pela autoridade policial acerca do envolvimento do acusado em outros roubos após reconhecer a fotografia.



    12. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    13. Registro que dissentir do entendimento firmado quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Razão também não assiste à defesa quanto à alegação de ilegalidade na fixação da pena-base. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    16. No caso sob análise, o Tribunal de origem, ao proceder à dosimetria da pena, assentou:



    “No que tange à dosimetria, há de serem considerados em desfavor do acusado que ele se utilizou de excessiva e desnecessária violência durante a prática criminosa contra uma mulher, agredindo-a com coronhadas na cabeça e nas costelas; o elevado prejuízo suportado pela vítima, correspondente a R$ 3.500,00 no ano de 2014; e ainda a modalidade de crime cometido, a famosa saidinha de Banco, reveladora de habitualidade na conduta. Por tais fundamentos, a pena-base é fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa. Não incidem agravantes ou atenuantes. E na terceira fase do cálculo, deve ser considerada a dupla majoração do crime, pois se o concurso de agentes agrava a conduta porque reduz a capacidade de resistência da vítima, o emprego de arma de fogo, ainda mais ostensivo, não pode ser considerado como um indiferente penal no cálculo da pena, porque, além de aniquilar por completo a capacidade de resistência da vítima, também contribui para colocar em risco concreto a sua incolumidade física. Desta feita, a fração de 3/8 (três oitavos), que ora se aplica, apresenta-se adequada às circunstâncias do crime e ao critério qualitativo consagrado no verbete 443 das Súmulas do STJ, o que perfaz 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão unitária mínima legal.



    Com fulcro no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, e em observância ao enunciado 381 da Súmula deste Tribunal, o regime prisional será o inicialmente fechado, pois evidenciada a periculosidade do agente que, não satisfeito em praticar o crime em superioridade numérica e com o emprego de uma arma de fogo, agrediu fisicamente a vítima.” (e-doc. 6, p. 10-11, grifos nossos).



    17. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que a definição da pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos, está lastreada em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta. O delito teria sido cometido mediante conduta conhecida como “saidinha de banco”, com desnecessária violência contra uma mulher — agredida com coronhadas na cabeça e nas costelas —, além do considerável prejuízo suportado pela vítima. Sopesadas essas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    18. Do mesmo modo, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal no que diz respeito à fração aplicada em razão das existência de duas causas de aumento. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a uma causa de aumento, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena, não estando o magistrado adstrito a frações de exasperação predefinidas para cada circunstância judicial desfavorável ou majorante. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Essa, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    19. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, o Tribunal de Justiça, ao estabelecer o regime fechado, destacou as especificidades do crime para o recrudescimento do regime: delito cometido em superioridade numérica, com emprego de arma de fogo e agressão física da vítima.



    20. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (7 anos e 4 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade manifesta na definição do regime mais severo. Nesse sentido, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    21. Além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator